Tribunal: TJMT
Processo: 1025922-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025922-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY (AGRAVADO), LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY - CPF: 001.208.541-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. FACULDADE EXCLUSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, de ofício, converteu ação de busca e apreensão de veículo, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, em execução, sem prévia intimação da parte autora, sob fundamento de impacto em metas do CNJ e inércia do credor, em virtude de mandado frustrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a conversão, de ofício, da ação de busca e apreensão em execução, à revelia da manifestação do credor fiduciário, titular da pretensão material, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela L. 13.043/2014, estabelece que a conversão da busca e apreensão em
execução é faculdade exclusiva do credor fiduciário, não podendo ser imposta
ex

officio
.

4. A imposição judicial da conversão, sem provocação da parte e sem oportunizar contraditório, afronta os princípios da legalidade, do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV) e da congruência processual.

5. A jurisprudência desta Corte sedimenta o entendimento de que a ausência de requerimento da parte obsta a conversão, sendo nula a decisão que o determina de forma unilateral.

6. O fundamento de eficiência administrativa ou metas institucionais do CNJ não legitima a supressão de garantias processuais do jurisdicionado.

7. No caso concreto, a decisão de conversão foi proferida no mesmo dia da juntada da certidão negativa, sem intimação do credor para indicar nova diligência ou requerer providência alternativa, violando o contraditório e a autonomia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, constitui faculdade processual exclusiva do credor fiduciário, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado.

2. A decisão judicial que converte o rito processual sem provocação da parte e sem prévia manifestação da parte autora viola os princípios do contraditório, da legalidade e da congruência processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, art. 10; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInst
nº 1011215-70.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023; TJMT,
AgInst
nº 1008100-12.2021.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 13.10.2021; TJMT,
ApCiv
nº 0004127-88.2020.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, contra a decisão proferida nos autos da
ação de busca e apreensão de veículo
, ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969 (Processo nº 1053980-59.2025.8.11.0041), em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão agravada
determinou, de ofício, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, com fulcro no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, por entender haver inércia do autor e impacto negativo na meta do CNJ, sem prévia intimação da parte autora.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

S
ustenta
que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, não podendo ser determinada
ex

officio
pelo magistrado, sobretudo sem a prévia oitiva da parte interessada.

Aduz, ainda, que houve violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e segurança jurídica, além de apontar o descumprimento do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

O recurso é tempestivo e
as
custas
foram recolhidas,
conforme certificado no
ID.

305290899
.

Tutela recursal
deferida para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso, conforme
ID
3
08675385
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, contra a decisão proferida nos autos da
ação de busca e apreensão de veículo
, ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969 (Processo nº 1053980-59.2025.8.11.0041), em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o agravante ajuizou a ação de busca e apreensão com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado com o agravado,
LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY
, referente ao veículo Honda XRE 190 C-ABS, chassi n.º 9C2MD4100GR010087, placa QCB5B75.

Deferida liminarmente a medida de busca e apreensão, o mandado foi expedido, mas restou infrutífero, conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, que não logrou localizar o bem, tampouco o devedor fiduciante.

Diante disso, o Juízo a quo,
de ofício
, determinou a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, com fulcro no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, por entender haver inércia do autor e impacto negativo na meta do CNJ, sem prévia intimação da parte autora.

Inconformado, o agravante sustenta que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui
faculdade exclusiva do credor fiduciário
, não podendo ser determinada
ex

officio
pelo magistrado, sobretudo sem a prévia oitiva da parte interessada. Aduz violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e segurança jurídica, além de apontar o descumprimento do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da conversão de ofício, pelo juízo de primeiro grau, da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Conforme narrado nos autos, a medida liminar foi regularmente deferida, com a expedição de mandado de busca e apreensão. No entanto, frustrada a diligência, o juízo de origem, sem oportunizar manifestação prévia à parte autora, decidiu converter o feito em execução, sob o argumento de que o processo impactava metas do CNJ e que a localização do bem mostrava-se inexitosa.

No entanto, essa conduta judicial revela-se incompatível com a legislação aplicável e os princípios basilares do processo civil.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, dispõe expressamente:

"Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.” (grifo nosso)

Desta feita, a
literalidade da norma é inequívoca: trata-se de faculdade conferida exclusivamente ao credor, titular do interesse processual. Em outras palavras, a conversão do rito processual depende de provocação expressa da parte autora, não podendo ser determinada
ex

officio
pelo magistrado.

Essa prerrogativa decorre da posição do credor como dominus litis, detentor da estratégia processual adequada à tutela de seu crédito. Não cabe ao juízo, ainda que diante de frustração da diligência inicial, impor ao autor a substituição da via procedimental eleita, sob pena de violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), à segurança jurídica e ao princípio da congruência.

Nesse sentido
,
é a jurisprudência hodierna deste E. Sodalício,
in
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE – ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença. (TJMT -Primeira Câmara de Direito Privado– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1011215-70.2023.8.11.0000,
Julgado
em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 09/06/2023).

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -CONVERSÃODE OFÍCIO EM EXECUÇÃO-DESCABIMENTO-
FACULDADEDO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69,confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo,não sendo possível que o magistrado, de
oficio
, a imponha. (TJMT -Segunda Câmara de Direito Privado– Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1008100-12.2021.8.11.0000,
Julgado
em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021).

Aliás, o argumento de que o processo impacta metas de produtividade do CNJ não possui respaldo normativo hábil a justificar a violação ao regramento legal e
aos princípios do contraditório e da não surpresa (
art. 10, CPC
). A suposta inércia do autor tampouco pode ser presumida sem a devida
intimação prévia
, o que também não ocorreu no caso concreto.

Ressalte-se, ademais, que o simples insucesso da primeira diligência não impede que o autor promova nova tentativa de localização do bem, mediante fornecimento de endereços alternativos ou solicitação de diligências complementares. A conversão em execução, portanto, deve ser uma
opção tática, e não uma imposição jurisdicional
.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, o credor fiduciário pode optar pela busca e apreensão do bem alienado ou pela via executiva, sendo essa conversão uma faculdade e não uma obrigação imposta ao credor.

II. A extinção do processo, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual pelo insucesso na localização do bem, viola o direito do credor de prosseguir com a busca e apreensão ou adotar outras medidas para viabilizar a satisfação de seu crédito.

III. O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, exige que as partes sejam previamente ouvidas antes de decisões que possam resultar em prejuízo processual, sendo indevida a extinção do feito sem que fosse oportunizada a adoção de novas diligências.

IV. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

(N.U 0004127-88.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

No caso em exame, o mandado foi expedido em 16/06/2025, e a certidão negativa retornou em 14/07/2025, sendo que a decisão de conversão foi proferida no mesmo dia,
sem que o autor tivesse sido intimado para manifestar-se ou requerer providências alternativas
, o que reforça o vício procedimental.

Assim, a
conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui
faculdade exclusiva do credor
, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. A determinação judicial
ex

officio
, sem requerimento da parte e sem a observância do contraditório,
viola o devido processo legal
e os princípios da legalidade e da congruência, razão pela qual deve ser reformada.

Diante disso, estão
presentes os requisitos para concessão do provimento ao recurso
, em razão da
ilegalidade da decisão agravada
, que contrariou disposição legal expressa e suprimiu oportunidade de manifestação da parte autora.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar a decisão agravada
,
tornando sem efeito a conversão de ofício da ação de busca e apreensão em execução
, determinando-se o
retorno do feito à sua forma originária
, com a devida intimação do autor para, querendo, indicar novo endereço do devedor ou adotar outras providências que entender cabíveis ao regular prosseguimento da ação.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025